Tribunal: CARF
Processo: 11020.913114/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.913114/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.276 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
POLITORNO MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter (Presente), Carlos
Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo, todo fundado no suposto
crédito do REINTEGRA referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2011.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou as seguintes
inconsistências:
Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE.
Cientificada da decisão em 20/02/2013 (fl.11), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 21/03/2013 (fl.02) contestando a decisão administrativa com os
seguintes argumentos:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.276 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913114/2012-41

A 17a Turma da DRJSPO, mediante acórdão no 16-89.902, em 25 de etembro de
2019 (e-fls. 187), decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 07 de outubro de 2019 (e-fls. 196) e interpôs
Recurso Voluntário em 05 de novembro de 2019 (e-fls. 198), no qual afirma, em síntese:
preliminarmente, i) prescrição do crédito tributário – 360 dias para julgamento e prescrição
intercorrente; ii) demonstração probatória da vinculação entre as notas fiscais e os extratos dos
registros de exportação das notas.
Não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia reside no reconhecimento de crédito para o Programa Reintegra,
face a três inconsistências, que geraram, em consequência, a negativa dada ao contribuinte
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.276 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.913114/2012-41

mediante despacho decisório: (i) produto informado não consta em Registro de Exportação ou
DSE.
Entendo que as provas acostadas aos autos, especificamente em relação às cartas
de correção para o número dos produtos exportados tem o condão de demonstrar se há
vinculação com os documentos relativos aos registros de exportação.
Nesse sentido, as inconsistências seriam claramente demonstradas considerando a
retificação das notas fiscais, com o respectivo cotejo entre as cartas de correção, notas fiscais,
registros de exportação, e inconsistências apontadas no despacho decisório.
Nesse sentido, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
as provas acostadas ao presente processo administrativo, especialmente as cartas de correção,
sejam analisadas em cotejo aos registro de exportação e notas fiscais, com a consequente
verificação da existência do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital